Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-94.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Furto qualificado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Dosimetria Penal – Penas motivadamente dosadas e necessárias e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida - Recurso desprovido.